Tribunal: TJDFT
Processo: 0004921-56.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS QUALIFICADO E DE DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DA APELANTE QUANTO AO CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO QUALIFICADO. CRIME DE DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta de adquirir lote irregular, por si só, não se subsome à conduta tipificada no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 51, ambos da Lei n.o 6.766/1979 (participação em parcelamento irregular do solo urbano qualificado), pois o adquirente é, em verdade, sujeito passivo mediato do crime, não havendo nexo causal entre a sua conduta e a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, panorama que não se modifica pela instalação de imóvel no lote.
2. Absolvida a acusada em relação a um dos crimes que lhe foram imputados, tem-se que, no tocante ao crime remanescente – artigo 40 da Lei no 9.605/1998 (danos ambientais em unidade de conservação) –, presentes os pressupostos previstos na Lei no 9.099/1995 para que seja oferecido o benefício da suspensão condicional do processo em favor da apelante, deve ser cassada a sentença condenatória para que lhe seja oportunizada a propositura do aludido benefício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver a apelante do crime descrito no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 51, ambos da Lei n.o 6.766/1979 (participação em parcelamento irregular do solo urbano qualificado), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, no tocante ao delito remanescente – artigo 40 da Lei no 9.605/1998 (danos ambientais em unidade de conservação) –, cassar a sentença proferida em seu desfavor e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste quanto à possibilidade de suspensão condicional do processo.